Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713548-53.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCY MARCILEIDE DA SILVA ROSA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de Cumprimento (provisório) de Sentença, formulado pelo réu/apelante, em relação ao acórdão de ID 6456928, que, ao reformar, em parte, a sentença, condenou “o autor a restituir os valores depositados em sua conta referentes aos contratos de empréstimos consignados n. 751565886-7 (R$ 17.000,00), 751611440-7 (R$ 15.000,00), 751644929-0 (R$ 20.000,00), 756285949-1(R$ 22.000,00) e 756341457-7 (R$ 12.000,00)”. Requer a intimação do executado, para efetuar o pagamento da quantia exequenda, sob pena de incidência do art. 523, CPC, e, em caso de descumprimento, o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD. Não obstante, estatui o art. 516 do CPC, que o cumprimento de sentença (provisório ou definitivo), efetuar-se-á perante os tribunais, nas causas de sua competência originária (inciso I), ou no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (inciso II). Logo, por não se tratar da hipótese prevista no inciso I do art. 516, CPC, NÃO CONHEÇO do pedido de ID 69343610, por inadequação da via eleita. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora